Tribunal: TJPA
Processo: 0818493-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818493-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA

AGRAVADO: LETICIA DA S LIMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. CITAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM CADEIA DE CONSUMO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Fiserv do Brasil Instituição de Pagamento Ltda. contra decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA que decretou a sua revelia em Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Letícia da S. Lima Ltda.

2.

A decisão agravada reconheceu como válida a citação eletrônica realizada via Domicílio Judicial Eletrônico (DJE), considerando aperfeiçoada a ciência do ato em 04/04/2025.

3.

A agravante alegou nulidade da citação por ausência de confirmação no sistema, bem como ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade solidária.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a validade da citação eletrônica realizada via Domicílio Judicial Eletrônico sem confirmação explícita de recebimento pela agravante;

(ii) a possibilidade de decretação de revelia com base nessa citação;

(iii) a legitimidade passiva da Fiserv na demanda consumerista e sua eventual responsabilidade solidária no arranjo de pagamentos.

III. Razões de decidir

3. A citação eletrônica por meio do DJE está prevista no art. 246, §1º-A, do CPC, regulamentado pela Resolução CNJ nº 455/2022, sendo obrigatória para pessoas jurídicas a partir de 30/05/2024, conforme Portaria CNJ nº 46/2024.

4. O registro de ciência realizado no sistema PJe em 04/04/2025 presume-se válido e goza de fé pública, não tendo a agravante apresentado prova inequívoca de falha ou inexistência da citação.

5. A alegação de nulidade do ato citatório baseada na ausência de confirmação manual não prospera diante do registro eletrônico de ciência do ato, especialmente ante a ausência de comprovação técnica contrária.

6. A decretação da revelia com base na ausência de apresentação tempestiva de contestação é compatível com o art. 344 do CPC.

7. A relação jurídica analisada se insere no campo de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 2º e art. 3º do CDC), sendo a autora destinatária final dos serviços.

8. A Fiserv, ainda que não contratada diretamente, integra a cadeia de fornecimento como credenciadora, ao lado da subcredenciadora Brasil Cash, e responde solidariamente pelos danos sofridos pela consumidora final, conforme arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC.

9. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária das empresas que integram a cadeia de fornecimento nos casos de inadimplemento decorrente de falha na prestação do serviço de pagamento.

IV. Dispositivo e tese

10.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

11.
Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

“1. Considera-se válida a citação eletrônica realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, desde que haja registro de ciência no sistema oficial, sendo prescindível a confirmação manual quando há presunção de validade do ato.

2. A ausência de contestação tempestiva, após citação válida, autoriza a decretação de revelia, nos termos do art. 344 do CPC.

3. Nas relações de consumo, todas as empresas que integram a cadeia de fornecimento de serviços de pagamento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de vínculo contratual direto.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 231, 238, 246, §1º-A, 344, 485, VI e 932, III;

CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 7º, 14 e 25, §1º;

CC, arts. 264 e 265;

Resolução CNJ nº 455/2022, art. 18;

Portaria CNJ nº 46/2024.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível nº 10237428020228260482, Rel. Des. César Zalaf, j. 16.10.2024;

TJ-SP, Recurso Inominado nº 10344282820238260602, Rel. Juíza Tonia Yuka Koroku, j. 11.11.2024;

TJ-SP, Apelação Cível nº 10057985220188260176, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 06.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0818493-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA

AGRAVADA: LETICIA DA S LIMA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
FISERV DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS n. 0803184-34.2025.8.14.0051,
que decretou a revelia da Agravante.

Narram os autos de origem que por
LETICIA DA S LIMA LTDA.
, nome fantasia
Casa dos Padrões e Energia Solar
ajuizou a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO LIMINAR
em face de
BRASIL CASH INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
e
FISERV DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
, com o objetivo de
obrigar as rés a restituírem imediatamente o valor de R$ 96.061,00, referente a transações realizadas com maquinetas de cartão de crédito/débito, além de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00, em razão da retenção indevida desses valores, que teria comprometido o funcionamento financeiro da autora.

Alega a parte autora que:

É uma empresa situada em Santarém/PA, atuando na venda de equipamentos elétricos e instalação de sistemas de energia solar;

Em 31/05/2024, firmou contrato de adesão com a empresa
Brasil Cash
, passando a utilizar sua maquineta de cartão para recebimento de pagamentos;

Entre os dias 24/09/2024 e 26/09/2024, realizou diversas vendas totalizando
R$ 96.061,00
, cujos valores não foram creditados em sua conta bancária, apesar da confirmação das transações e emissão dos comprovantes de pagamento;

Após tentativas frustradas de contato com a empresa ré e envio de notificação extrajudicial, foi informada de que as operações da Brasil Cash estavam suspensas por decisão judicial, e que não constava qualquer transação processada ou valores retidos;

Tomou conhecimento de que a empresa
Brasil Cash
teve os saldos bancários bloqueados judicialmente em decorrência da
Operação Concierge
, da Polícia Federal, que investiga movimentações suspeitas envolvendo fintechs e supostos esquemas de lavagem de dinheiro;

Desde então, o acesso à plataforma da empresa foi bloqueado, impossibilitando o controle de valores e transações;

A ausência dos recursos prejudicou severamente sua saúde financeira, comprometendo o pagamento de fornecedores, funcionários, boletos e outros compromissos empresariais;

Os valores das vendas continuam sendo cobrados dos clientes, demonstrando que as transações de fato ocorreram e foram efetivadas;

Como terceira de boa-fé, não pode ser penalizada pelos supostos ilícitos da ré, tampouco deixar de receber os valores que lhe pertencem.

Argumenta que:

Está presente a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
, conforme previsto no art. 300 do CPC, cabendo a
concessão de tutela de urgência
para determinar o imediato repasse dos valores retidos;

A
relação entre as partes é de consumo
, razão pela qual incide o
Código de Defesa do Consumidor
, com pedido expresso de
inversão do ônus da prova
, nos termos do art. 6º, VIII;

O foro da demanda deve ser o
domicílio do consumidor (Santarém/PA)
, conforme art. 101, I do CDC;

O arranjo de pagamento configura uma relação de responsabilidade solidária entre
FISERV (credenciadora/adquirente)
e
BRASIL CASH (subadquirente)
, cabendo às duas a obrigação de repasse dos valores transacionados;

Ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços de pagamento, sendo responsáveis de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC;

A conduta das requeridas viola cláusulas contratuais, princípios da boa-fé e deveres de transparência, acarretando, além de prejuízo financeiro,
dano moral à pessoa jurídica autora
, com base na Súmula 227 do STJ;

A jurisprudência nacional reconhece o cabimento de danos morais em casos de não repasse de valores oriundos de maquinetas de cartão.

Sustenta ainda que:

A Fiserv, mesmo não sendo a contratada direta, responde solidariamente, pois integra o sistema de pagamentos, atua como adquirente e mantém vínculo direto com a Brasil Cash;

A omissão ou falha no repasse dos valores representa descumprimento contratual, enriquecimento ilícito e prática abusiva;

A empresa requerente sofreu abalo à sua imagem e credibilidade no mercado, tendo sido impedida de cumprir obrigações básicas com sua equipe e parceiros;

A responsabilidade das rés é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade com o serviço prestado, independentemente de culpa.

Por fim, requer que:

Seja
deferido o pedido de justiça gratuita
, nos termos do art. 98 do CPC;

Seja
concedida tutela provisória de urgência
, determinando a restituição
imediata
da quantia de
R$ 96.061,00
, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária;

Sejam as rés
citadas
para apresentar resposta;

Seja
reconhecida a relação de consumo
e determinada a
inversão do ônus da prova
;

Seja
reconhecida a competência do foro de Santarém/PA
;

Sejam as requeridas
condenadas solidariamente
ao cumprimento da obrigação de fazer e ao ressarcimento dos valores retidos;

Ao final, seja
confirmada a tutela de urgência
, condenando as rés ao repasse dos valores devidos;

Sejam as rés
condenadas solidariamente ao pagamento de danos morais
, no valor de
R$ 40.000,00
, devidamente atualizado;

Sejam as rés condenadas ao pagamento de
honorários sucumbenciais no valor de 20%
sobre a condenação;

Seja reconhecida e declarada a
rescisão contratual
com a empresa Brasil Cash;

Seja determinado o
cumprimento de obrigação de fazer
, com apresentação de relatórios de valores a receber e repasse direto pela Fiserv,

O Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA
indeferiu o pedido de tutela de urgência
e determinou a
citação das rés para apresentação de contestação no prazo legal
.

Em 23/05/2025, a Secretaria da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém certificou que os
réus BRASIL CASH S.A. e FISERV DO BRASIL LTDA foram devidamente citados
, mas
não apresentaram contestação no prazo legal
.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Decisão:

1. Considerando que, citado(s) (ID 143795970 - Pág. 1), o(s) demandado(s) não ofereceram resposta à ação, com fulcro no art. 344 e ss. do CPC, DECRETO A REVELIA do(s) Demandado(s), reputando verdadeiros os fatos afirmados pelo(a)(s) autor(a)(es), no que se admite (art. 345 do CPC), sendo que os prazos correrão independentemente de intimação, a partir da publicação no Diário de Justiça de cada ato decisório, podendo o(s) revel(s) intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

2. INTIME-SE a parte autora, por seu advogado, para manifestação em 15 dias, especificando as provas que eventualmente possuam interesse em produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de preclusão/indeferimento.

Int.

Santarém/PA, data registrada no sistema.

LAÉRCIO DE OLIVEIRA RAMOS

Juiz de Direito

Em 18/09/2025,
FISERV DO BRASIL
apresenta contestação arguindo a
nulidade por ausência de citação válida
, sustentando que
não houve aperfeiçoamento da citação eletrônica via Domicílio Judicial Eletrônico
, razão pela qual requer o afastamento da
revelia indevidamente decretada
.

No mérito,
alega ilegitimidade passiva
, argumentando que
atua apenas como credenciadora no arranjo de pagamentos
, sem qualquer vínculo contratual com a autora, sendo
a BRASIL CASH a única responsável pelo repasse de valores
.

Destaca que
não há solidariedade entre as partes
, nos termos do
art. 265 do CC
e conforme recente
precedente do STJ (REsp 1.990.962/RS)
. Reforça também a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
, tratando-se de
relação interempresarial
.

Aduz ainda que
cumpriu integralmente sua obrigação contratual com a BRASIL CASH
, comprovando com relatórios e extratos que
os valores foram corretamente repassados à subcredenciadora
, sendo esta a responsável por eventual inadimplência com a autora.

Por fim,
refuta o pedido de indenização por danos morais
, afirmando que
não houve prova de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica autora
, e requer a produção de
provas documentais, periciais e ofícios à CIP
para esclarecimento das transações.

Ao final, pede:

Afastamento da revelia
por ausência de citação válida;

Extinção do processo sem julgamento do mérito em relação à FISERV
, por ilegitimidade passiva (art. 485, VI, CPC);

Reconhecimento da improcedência dos pedidos da autora
, inclusive quanto aos danos morais;

Subsidiariamente
, limitação da responsabilidade da FISERV apenas às transações efetivamente processadas em seu sistema (R$ 70.734,74).

Nesta instância, a
FISERV DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
interpôs
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
contra decisão que decretou sua
revelia
nos autos da ação movida por
LETICIA DA S LIMA LTDA.
Alega que
não foi validamente citada
, pois
não houve confirmação de recebimento via Domicílio Judicial Eletrônico
, nem citação por outras formas previstas no CPC.

Sustenta que a decisão é
nula
, pois violou os arts. 246 e 231 do CPC, além de ferir o
contraditório e a ampla defesa
. Requer a
concessão de efeito suspensivo
para suspender os efeitos da revelia e, ao final, a
reforma da decisão
, com reconhecimento da
nulidade da citação
e abertura de prazo para apresentação de defesa.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo, no Id. 30247342.

A embargante FISERV DO BRASIL LTDA. opõe
embargos de declaração
contra decisão que reconheceu como válida a citação eletrônica realizada via Domicílio Judicial Eletrônico, apesar da ausência de confirmação de recebimento.

Sustenta omissão relevante no julgado, pois demonstrou documentalmente que
não houve qualquer registro de envio ou ciência da citação no referido sistema
, evidenciando que o ato citatório não se aperfeiçoou.

Argumenta ainda que a decisão desconsiderou as normas do CPC (art. 246, §1º-A) e da Resolução CNJ 455/2022 (art. 20, §3º), que condicionam a validade da citação à confirmação de recebimento.

Requer o acolhimento dos embargos, com
atribuição de efeito suspensivo
ao agravo de instrumento, para reconhecimento da
nulidade da citação
e reabertura do prazo de defesa. (30922291)

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O agravo de instrumento é o recurso cabível para atacar decisões interlocutórias, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. No caso em tela, a decisão que decreta a revelia é passível de recurso por agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado.

A controvérsia cinge-se à validade da citação eletrônica da agravante, realizada nos termos da legislação processual civil vigente.

Nos termos do art. 238 do CPC, a citação é o ato pelo qual se convoca o réu para integrar a relação processual. A redação atual do art. 246 do mesmo diploma legal, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, admite expressamente a citação por meio eletrônico, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução nº 455/2022.

De acordo com a mencionada Resolução, a citação eletrônica das pessoas jurídicas de direito privado deve ser realizada exclusivamente por meio do Domicílio Judicial Eletrônico (art. 18). Ressalte-se que, nos termos da Portaria CNJ nº 46/2024, o cadastro no referido sistema passou a ser obrigatório para tais pessoas jurídicas a partir de 30 de maio de 2024.

Conforme consta dos autos, a citação eletrônica foi consignada no sistema PJE (Citação (25717286) FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA – Diário Eletrônico (02/04/2025 10:21:49) – O sistema registrou ciência em 04/04/2025 00:00:00).

A ciência do ato citatório, portanto, ocorreu em 04/04/2025, após a publicação do despacho no Diário da Justiça Eletrônico em 02/04/2025, e em momento posterior à entrada em vigor da obrigatoriedade do cadastro no Domicílio Judicial Eletrônico, para pessoas jurídicas de direito privado.

Os atos processuais gozam de fé pública, com presunção
juris tantum
de veracidade e legalidade. O sistema PJE, como ferramenta oficial do Poder Judiciário, registra os eventos processuais de forma fidedigna. Diante do registro expresso no sistema de que a ciência ocorreu em 04/04/2025, caberia à agravante demonstrar, de forma cabal e irrefutável, que o ato citatório foi viciado ou que estava desobrigada do referido cadastro.

Contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que a agravante estivesse desobrigada ou de que a citação tenha se dado de forma diversa daquela prevista no normativo aplicável e efetivamente registrada pelo sistema.

A simples alegação de ausência de confirmação de recebimento sem provas robustas em contrário ao registro do sistema não é suficiente para elidir a validade do ato.

Dessa forma, ausente comprovação de nulidade na forma de citação e considerando que a ciência se deu em momento posterior à entrada em vigor da obrigatoriedade do cadastro no Domicílio Judicial Eletrônico, não se verifica a presença dos requisitos legais para reconhecer a nulidade da citação.

Registrado no sistema que o prazo para FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA decorreu em 30/04/2025 23:59, consoante a certidão do Id. 143795970 - Certidão, a decretação da revelia é medida acertada, nos termos do art. 344, do CPC.

Com relação à ilegitimidade passiva, a tese igualmente não merece prosperar. A relação estabelecida entre a pessoa jurídica autora e as rés se amolda perfeitamente ao conceito de relação de consumo, nos termos do art. 1º do Código de Defesa do Consumidor.

A empresa autora, ao utilizar os serviços de processamento de pagamentos oferecidos, insere-se na condição de consumidora final de um serviço. Por sua vez, a FISERV, mesmo atuando como credenciadora/adquirente e não tendo vínculo contratual direto com a autora, integra a cadeia de fornecimento de serviços de pagamento. O sistema de arranjos de pagamento envolve diversos agentes que atuam de forma interligada para viabilizar as transações financeiras.

Nesse contexto, a responsabilidade dos envolvidos no negócio jurídico é solidária, conforme preceitua o art. 7º do Código de Defesa do Consumidor, combinado com os artigos 264 e 265 do Código Civil. A solidariedade decorre da participação na cadeia de consumo, assegurando ao consumidor a possibilidade de demandar qualquer dos partícipes que contribuíram para o dano.

A atuação da FISERV como adquirente e sua relação com a subadquirente BRASIL CASH a inserem no polo passivo da demanda, haja vista a objetividade da responsabilidade estabelecida pelo CDC e a necessidade de proteção da parte hipossuficiente na relação. A alegação de cumprimento da obrigação contratual com a subcredenciadora não afasta sua responsabilidade perante o consumidor final na cadeia de serviços.

A jurisprudência pátria tem se posicionado firmemente no sentido de reconhecer a legitimidade passiva de todas as empresas que integram a cadeia de fornecimento, em prestígio aos princípios consumeristas da boa-fé objetiva e da facilitação da defesa do consumidor. Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados:

"APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. EMPRESA RÉ QUE COMERCIALIZA AS PASSAGENS E INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, RESPONSABILIDADE OBJETIVA ADVINDA DA RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. INTERRUPÇÃO DA VIAGEM POR QUEBRA DO ÔNIBUS, SUBMETENDO OS PASSAGEIROS A PERCALÇOS ACIMA DO RAZOÁVEL . PERDA DE COMPROMISSO SOCIAL DA AUTORA, ADEMAIS. DANOS MORAIS INEQUÍVOCOS. INDENIZAÇÃO QUE COMPORTA REDUÇÃO, PARA QUE SE AJUSTE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE . APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA." (TJ-SP - Apelação Cível: 10237428020228260482 Presidente Prudente, Relator.: César Zalaf, Data de Julgamento: 16/10/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2024)

"RECURSO INOMINADO – Ação de indenização por lucros cessantes em virtude de atraso na entrega de obra – Sentença de procedência dos pedidos iniciais – Recurso do Banco Do Brasil S.A. – Preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida – Relação de consumo bem estabelecida – Súmula 297 do C. STJ – Responsabilidade solidária (artigos 7º, § único e 25, § 1º do CDC)– Recorrente que integra a cadeia de fornecimento – A paralisação das obras desde junho de 2016 é fato incontroverso – Responsabilidade objetiva (artigo 14 do CDC)– Sentença mantida por seus próprios fundamentos – artigos 46 da Lei nº 9 .099/95 e 252 do Regimento Interno do TJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO." (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10344282820238260602 Sorocaba, Relator.: TONIA YUKA KOROKU, Data de Julgamento: 11/11/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 11/11/2024)

"APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA . NÃO ACOLHIMENTO. CONSTRUTORA/INCORPORADORA QUE INTEGROU O NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA (ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC) . PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A construtora/incorporadora, que figurou no negócio jurídico de compra e venda como vendedora do imóvel, tem legitimidade passiva "ad causam" para responder aos termos da ação em que o consumidor busca restituição de valores pagos e indenização por danos morais . 2. A fornecedora que integra, direta ou indiretamente, a cadeia de fornecimento relativa à incorporação imobiliária é responsável solidária com as demais pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, considerando a legislação consumerista vigente. Precedentes." (TJ-SP - Apelação Cível: 10057985220188260176 Embu das Artes, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 06/04/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

Esses julgados reforçam o entendimento de que a inclusão de todos os partícipes da cadeia de fornecimento no polo passivo da demanda é medida que se impõe, garantindo a efetividade da proteção consumerista.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
o Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que decretou a revelia da agravante e afastou a preliminar de ilegitimidade passiva.

Consequentemente, NÃO CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

É o voto.

Comunique-se ao Juízo de origem. Cumpra-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2025